Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais, na qual a autora alegava desfalque indevido na conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da existência de irregularidades na administração dos valores da conta PASEP pela instituição financeira ré, especificamente quanto à atualização dos valores depositados entre 1984 e 1989.
III. Razões de decidir: A sentença foi mantida com base na ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, que apresentou documentação comprobatória das movimentações da conta PASEP. A apelante não conseguiu demonstrar, de forma adequada, a evolução dos valores supostamente devidos, conforme exigido pela decisão saneadora. A ausência de um demonstrativo técnico adequado fragilizou a tese da apelante, não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade dos lançamentos efetuados pela instituição financeira.
IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem fixação de honorários recursais, em razão de a autora/apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem.